Tribunal: TJBA
Processo: 0002022-77.2014.8.05.0211
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0002022-77.2014.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHÃO DO JACUÍPE - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOELMA FREITAS RIOS, MANOEL DA PAIXAO FREITAS RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE QUIRODÁCTILOS DA MÃO DIREITA. REDUÇÃO PERMANENTE E PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer auxílio-acidente em favor de segurado que sofreu amputação traumática parcial do terceiro e quarto dedos da mão direita, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 12/11/2013, com cessação administrativa do benefício em 14/03/2014. A autarquia previdenciária suscitou preliminar de coisa julgada e, no mérito, impugnou a existência de redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se está configurada a coisa julgada, diante da alegada existência de demanda anterior; estabelecer se a sequela decorrente do acidente de trabalho implica redução permanente da capacidade para o labor habitual, apta a justificar o restabelecimento do auxílio-acidente, bem como fixar o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de coisa julgada porque inexiste identidade subjetiva entre as demandas, requisito indispensável à configuração da tríplice identidade, nos termos do art. 337, §2º, do CPC, o que torna inaplicável o art. 485, V, do CPC.

Reconhece-se que o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-acidente, apenas a demonstração de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo necessária incapacidade total ou permanente para qualquer atividade.

Aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, segundo o qual não se exige grau mínimo de redução da capacidade, bastando que a lesão seja permanente e repercuta, ainda que minimamente, na aptidão para o labor habitual.

Valoriza-se a prova pericial judicial, que atesta amputação traumática parcial do terceiro e quarto quirodáctilos da mão direita (CID S68.2), com incapacidade parcial, definitiva e formal para atividades que exijam movimentos finos, repetição ou carga com a mão direita, além de comprometimento funcional estimado em 24% da capacidade da mão.

Conclui-se que a sequela permanente reduz a capacidade para o exercício da atividade habitual de trabalhador rural, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

Afasta-se a concessão de aposentadoria por invalidez, pois o art. 42 da Lei nº 8.213/1991 exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, circunstância não demonstrada nos autos.

Fixa-se o termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (14/03/2014), conforme art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991 e entendimento do STJ no Tema 862.

Mantêm-se os consectários legais conforme orientação do STF nas ADIs 4.357 e 4.425 e a incidência da taxa Selic, uma única vez, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC nº 113/2021, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando comprovada sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão.

A ausência de identidade subjetiva afasta a configuração da coisa julgada, por inexistência de tríplice identidade.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, não se confundindo com a incapacidade parcial que autoriza o auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §2º, 485, V, 496 e 85, §3º; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 86, §2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; STJ, Tema 862; STF, ADIs 4.357 e 4.425.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

0002022-77.2014.8.05.0211
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHÃO DO JACUÍPE - BA
e Interessados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E OUTRO

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.